Tribunal: TJMT
Processo: 0003689-33.2016.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003689-33.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE NATAL DA SILVA - CPF: 828.301.341-68 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), Hernan Hernandez Lizarazu (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO MÉDICO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Quando a parte tiver advogado constituído nos autos e constar expressamente pedido de comunicação dos atos processuais em nome dele, a ausência da intimação constitui hipótese de cerceamento de defesa e consequente nulidade daqueles atos

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por JOSÉ NATAL DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A.,
reconheceu ocorrência de pagamento em sede administrativa, julgou-a improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82,§2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega cerceamento e defesa ao argumento de que o juízo singular não oportunizou abertura de vistas e manifestação sobre o Laudo Pericial Judicial. Aduz a ocorrência de decisão surpresa.

Requer a nulidade da sentença singular pelas razões aduzidas e o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 155442664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou, em 13/09/2016 (Num. 155439487), ação de cobrança, em busca
de
pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 08/05/2014
, como consta de Boletim de Ocorrência – Confresa/MT (Num. 155439487 – pág. 93). Acostado aos autos, histórico clínico (Num. 155439487 – pág. 96, 100/104) e Laudo Pericial Judicial (Num. 155442655).

No caso em tela, verifica-se que o Laudo Pericial Judicial foi acostado aos autos no dia 17/11/2022 (Num. 155442655 – pág. 01). O juízo singular em 22/11/2022, sem determinar a intimação do requerente, ora apelante, para pronunciar-se sobre o Laudo Pericial Judicial,
reconheceu ocorrência de pagamento em sede administrativa, julgou a ação improcedente e nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo
(Num. 155442658).

O juízo de origem deveria ter intimado as partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial Judicial antes de proferir a sentença. Ao julgar a lide, incorreu em cerceamento de defesa e também, violou o princípio da não-surpresa.

Ora, incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Este e. Tribunal já decidiu que q
uando a parte tiver advogado constituído nos autos e constar expressamente, pedido de comunicação dos atos processuais em nome dele, a ausência da intimação constitui hipótese de cerceamento de defesa e consequente nulidade daqueles atos (TJ MT NU. 0020325-31.2016.8.11.0041).

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).

Diante do exposto, considerando-se
necessária a intimação das partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial Judicial antes de proferir a sentença que extinguiu o feito, casso o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023